Tribunal: TJMT
Processo: 1009621-07.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009621-07.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Acidente de Trânsito, Direito de Imagem, Acidente de Trânsito, Direito de Imagem, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLEI CESAR DOS SANTOS - CPF: 747.437.409-91 (RECORRENTE), IZABELLE MARQUES FERREIRA POLIDO - CPF: 725.609.911-87 (ADVOGADO), VICTORIA REGIA DIAS CARDOSO - CPF: 010.498.161-02 (ADVOGADO), LUIZ GABRIEL DE ANDRADE - CPF: 036.390.149-36 (ADVOGADO), CREDCON CONSORCIO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 46.471.944/0001-48 (RECORRIDO), STEPHANIE MUNHOZ MENDONCA - CPF: 030.492.195-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009621-07.2023.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
WANDERLEI CESAR DOS SANTOS

Recorrido
:
CREDCON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
ERRO SUBSTANCIAL NA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo, consubstanciada na prestação de serviços pelo fornecedor ao consumidor final, nos termos do art. 2° e 3°, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, diante da alegação de suposta negativação indevida, defiro a inversão do ônus da prova, no que for cabível, com fundamento no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Interesse de Agir Sustenta a reclamada que não merece prosperar a pretensão da parte autora, uma vez que não houve procedimento pela via administrativa, inviabilizando o ingresso no poder judiciário. Entretanto, o requerimento administrativo não constitui condição essencial a propositura da ação de indenização por danos morais. A ausência da comprovação não exclui a causa da apreciação pelo judiciário em caso de lesão ao direito, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Posto isso, REJEITO a preliminar. 2.4. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está pronto e suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.5. Questões de Mérito. Trata-se de AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por WANDERLEI CESAR DOS SANTOS em desfavor de CREDCON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA na qual aduz, em síntese, que com a pretensão de realizar a compra de um automóvel, recebeu uma mensagem do Sr. Flávio, funcionário da empresa requerida, que o abordou se apresentando e falando sobre o interesse do Requerente em financiar um automóvel. Alega que acreditou que estava realizando tratativas acerca de um financiamento para a aquisição de um automóvel, prosseguiu com as negociações, nas quais restou combinado o pagamento de 120 (cento e vinte) parcelas no valor de R$ 587,50 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Afirma que, após a finalização das tratativas, feito o pagamento no qual acreditou se tratar de uma entrada para o financiamento e da assinatura do contrato, o Requerente percebeu que foi enganado com a abordagem e que, na verdade, se tratava de um contrato de consórcio. Em sede de defesa a reclamada alega que o autor contratou serviço de intermediação de negócio e ato seguinte realizou um contrato de consórcio. Alega ainda que todos os documentos foram assinados, bem como, juntou aos autos gravação do autor confirmando a contratação do consórcio. Requereu a improcedência da ação. Houve apresentação de impugnação. Fundamento e decido. Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, o que será
melhor
abordado no mérito propriamente. A respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020. Do mérito O cerne da controvérsia consiste em analisar eventual prática de publicidade enganosa pela alegação de que a reclamada prometera a contemplação para aquisição do veículo. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Compulsando os documentos juntados, constata-se que a parte Autora aderiu exatamente ao que estava descrito no contrato “Grupo de Consórcio” em andamento - ids. 139624373. A parte autora junta um áudio onde o intermediador informa a contratação de um financiamento, alegando que foi induzido a erro, já que a sua intenção era financiar um
veiculo
para trabalhar. Ocorre que, pelos documentos juntados aos autos, resta comprovado que o autor estava contratando um consórcio, conforme documentos devidamente assinados e com letras garrafais destacadas. Assim, o áudio juntado pelo autor ainda que dê a entender que seja para contratação de financiamento, não ficou comprovado que após as tratativas não pudesse haver uma alteração de modalidade de financiamento para consórcio. Ademais, houve uma ligação confirmando a contratação (id.
139624372 )
do consórcio, onde o autor informou os seus dados, bem como foi orientado que poderia estar interrompendo em caso de
duvidas
, a qual transcrevo em parte: ...O sr. está ciente e foi informado que o consórcio que intermediamos e encontramos que melhor lhe atende
pro
seu perfil foi da administradora promovi? Sim. ... O Sr. já recebeu por nossa intermediaria a sua via
eo
contrato de adesão do consorcio indicado e intermediado em suas próprias mãos? já recebi. Foi o sr. mesmo que assinou com suas próprias mãos o documento presencial ou digital enviado em seu e-mail? Sim No ato da sua contratação da intermediadora o sr. pagou um valor referente a R$ 13.880,00, correto? Sim, correto. O sr. está ciente e concordou que desse primeiro valor pago uma parte seria para pagamento da parcela de adesão da contratação do consórcio e das taxas administrativas...?
sim Quando
o Sr. finalizou seu contrato foi explicado as formas de contemplação que ocorrerão somente por sorteio ou lance, no
inicio
decorrer ou fim do plano conforme clausula contratual sem comprometimento por parte da intermediadora em garantir uma data certa para sua contemplação, foi passado isso
pro
Sr.? sim. Foi explicado as formas de devolução de valores em caso de cancelamento ou desistência
pro
Sr.? sim. Alguém forcou o Sr. a fazer a assinatura do contrato? Não. Essa ligação é um exemplo de boa prestação de informações ao consumidor, restando configurado um diálogo, e não um monólogo. A atendente fala devagar e compassadamente, com esclarecimentos e perguntas claras e ainda com possibilidade de fácil compreensão pelo consumidor, que tem inclusive todas as possibilidades de questionar (a oitiva do áudio, que é de uma funcionária da própria reclamada, é esclarecedora). Assim, não há como conferir crédito às alegações iniciais de “publicidade enganosa”, que incorreu em vício de consentimento ou mesmo de que o autor foi ludibriado. Não há demonstração de a má-fé ou ato ilícito da instituição reclamada ou mesmo a comprovação de que o autor foi levado a erro. Caso houvesse
duvidas
, o autor poderia ter interrompido a atendente no momento das confirmações, bem como, a intermediadora sempre falou com calma e de forma clara, não levando o autor a erro. Nesse sentido:
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando a natureza do contrato de consórcio tem como característica essencial a imprevisibilidade, uma vez que as cartas de crédito são contempladas aleatoriamente por meio de sorteios e lances, inexistindo a possibilidade de se estipular um prazo para contemplação da carta de crédito antes do término do consórcio.” (N.U 1007282-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022) Quanto ao dano moral, destaco ainda que segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Assim, o mero “descumprimento contratual” corroborado a inexistência de indução a erro, não é motivo para ensejar o direito de reparação por danos morais. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Por oportuno, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa
dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII). Assevera a doutrina:
“
É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES,
Rizzatto
. Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2). Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à pretensão de indenização por danos morais, inclusive pela ausência de prova segura dos defeitos meramente alegados, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência nesse quesito. 3. DISPOSITIVO. Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Marcia Olga Lucas Reginato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALERIO Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) o
contrato
é
nulo

por

vício
de
consentimento
; b)
celebrou
um
contrato
de
consórcio
,
pensando
que
era
um
contrato
de
financiamento
; e c) a
conduta
da
parte

reclamada

lhe

ocasionou
tanto
dano
moral e material.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Anulação de negócio jurídico.
São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade
emanarem
de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal
(art. 138 do CC).
Considera-se erro substancial aquele que incide sobre a essência do negócio
e que se o contratante houvesse percebido não o teria realizado.

Em se tratando de Contrato de Consórcio, em caso de desistência, a r
estituição de valores pagos
deve ser realizada até trinta dias depois de sua contemplação ou do encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro (
arts
22 e 30 da Lei 11.795/2008 e
STJ
AgInt
no REsp 1689423/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019,
DJe
30/08/2019)
.
Em igual sentido já manifestou a Turma Recursal:
N.U 1045678-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024 e
N.U 1001942-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
publicado
no DJE 10/10/2024.

No presente caso, não há qualquer indício de que a parte reclamante foi induzida em erro
e que
celebrou
o
contrato de consórcio
,
pensando que se tratava de um contrato de financiamento. Foi juntado tanto contrato (ID 232898660/PJe2) como áudio da parte reclamante reconhecendo que o contrato é de consórcio (ID 232898659/PJe2) e, inclusive, com a informação que não há prazo garantido para contemplação e que a devolução da quantia paga, em caso de desistência, ocorrerá por meio de sorteio. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
Essa ligação é um exemplo de boa prestação de informações ao consumidor, restando configurado um diálogo, e não um monólogo. A atendente fala devagar e compassadamente, com esclarecimentos e perguntas claras e ainda com possibilidade de fácil compreensão pelo consumidor, que tem inclusive todas as possibilidades de questionar (a oitiva do áudio, que é de uma funcionária da própria reclamada, é esclarecedora).Assim, não há como conferir crédito às alegações iniciais de “publicidade enganosa”, que incorreu em vício de consentimento ou mesmo de que o autor foi ludibriado. Não há demonstração de a má-fé ou ato ilícito da instituição reclamada ou mesmo a comprovação de que o autor foi levado a erro."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024